Tribunal: TCU
Processo: 031.633/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10971/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.633/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dirceu Augusto Lustosa Castelo Branco (XXX.499.111-XX); Elizabeth Mara Prest Canicali (XXX.930.027-XX); Evaldy Motta de Oliveira (XXX.905.152-XX); Jair Roberto Pierotto (XXX.233.519-XX); Marcia Eliza Serrou do Amaral (XXX.363.591-XX); Maria Solange Lima Oliveira de Oliveira (XXX.837.001-XX); Marilene Marques (XXX.035.410-XX); Tania Maria da Silva Rodrigues (XXX.224.657-XX); Tania Regina Oliveira Berlink (XXX.412.665-XX); Vera Lucia Souza de Oliveira e Torres (XXX.993.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.